Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVALDO SALES DE ARAUJO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706152-63.2019.8.07.0009, movido em desfavor de BRIGIDA DA SILVA NETA DE ARAUJO e VIVALDO SALES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado à QR 506, Conjunto 10, Lote 21, Samambaia-DF, nos seguintes termos: “Verifico que o imóvel indicado à penhora (matrícula - id. 123327536), foi objeto de ação de conhecimento (processo n. 0705775-58.2020.8.07.0009), que tramitou neste Juízo, cuja sentença decretou a extinção do condomínio e determinou a alienação em hasta pública, no qual tramita respectivo cumprimento de sentença (processo 0709366-91.2021.8.07.0009). Desse modo, cabe ao exequente aguardar a partilha e alienação do aludido imóvel, para, então, requerer a constrição dos valores correspondentes aos executados, motivo pelo qual indefiro o pedido de id. 123327543. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, ou requerer a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia.” Em suas razões recursais, alega o Agravante que é credor dos Agravados em relação à quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em virtude de título judicial já transitado em julgado e que, diante do não pagamento do débito, em sede de cumprimento de sentença, manifestou seu interesse na penhora do imóvel situado à QR 506, Conjunto 10, Casa 21, Samambaia-DF, de propriedade dos Executados, encontrado na pesquisa e-RIDFT, não havendo amparo legal que justifique o indeferimento da penhora requerida, já que existe somente este imóvel passível de constrição. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a penhora do imóvel em questão em favor do Agravante. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos legais que autorizem a concessão da medida liminar vindicada. Explico. Extrai-se dos autos de origem que o imóvel localizado na QR 506, Conjunto 10, Lote 21, Samambaia-DF, indicado à penhora pelo Agravante, foi objeto de ação de conhecimento (processo no 0705775-58.2020.8.07.0009) na qual foi decretada a extinção do condomínio havido entre os Executados/Agravados em relação ao referido bem e determinada a alienação em hasta pública. Tal decisão deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença, autuado sob o no 0709366-91.2021.8.07.0009, no qual o ora Agravado, Vivaldo Sales de Araújo, requer a alienação judicial do imóvel objeto do condomínio extinto pela sentença proferida nos autos do processo n. 0705775-58.2020.8.07.0009. Registra-se, ainda, que a sentença proferida naqueles autos da ação de conhecimento faz menção ao direito buscado pelo ora Agravante, filho dos Agravados, de ser indenizado por benfeitorias realizadas na parte superior do referido imóvel. Pois bem, naquela ocasião, o magistrado sentenciante consignou que a condenação dos condôminos, ex-consortes e ora Agravados, à indenização em favor do filho, ora Agravante, não era fator impeditivo da extinção condominial e venda do bem comum, esclarecendo que o resultado da alienação judicial do imóvel em questão serviria ao pagamento das benfeitorias ao terceiro (Agravante) e que, somente depois da quitação de tal dívida com o filho comum, se procederia com a divisão do saldo restante entre os litigantes (Agravados), após prévio ajuste de débitos e créditos existentes entre eles. A propósito, vale a transcrição da sentença quanto ao ponto, senão vejamos: “Ademais, efetivada a venda, dever-se-á efetivar o pagamento das benfeitorias ao terceiro, com o dinheiro da arrematação, para somente então proceder a divisão do saldo restante entre os litigantes, após prévio ajuste de débitos e créditos existentes entre eles. É dizer, vende-se o imóvel, paga-se o terceiro, que tem direito de retenção, divide-se o restante entre os dois litigantes, meio a meio, depois debitando-se da cota parte da ré o valor devido ao autor, face a penhora existente nos autos.” Percebe-se, assim, que o direito do Agravante à indenização pelas benfeitorias realizadas, objeto do presente cumprimento de sentença (processo no 0706152-63.2019.8.07.0009), já se encontra resguardado, conforme trecho da decisão supra, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0709366-91.2021.8.07.0009, que visa à alienação judicial do bem imóvel em comento, cabendo ao Agravante, acaso queira, requerer a penhora do crédito a que tem direito os Agravados nos autos daquela ação (n. 0709366-91.2021.8.07.0009), de modo que do valor arrecadado com a venda seja retirado o valor da dívida dos Agravados com o filho, ora Agravante. Neste quadrante, a um primeiro e provisório exame, não se vislumbra necessidade e urgência na medida requerida, devendo ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, prevalecendo o entendimento monocrático pelo menos até que haja o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator